Tribunal: TJDFT
Processo: 0002972-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002972-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JUIZ DE FORA COMUNICACAO 2012 SPE LTDA RECORRIDO: ELEICAO 2012 MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMAO PREFEITO, MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMAO, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM JUIZ DE FORA, PARTIDO DOS TRABALHADORES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTIDO POLÍTICO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO DIRETÓRIO MUNICIPAL. DIRETÓRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. NÃO APLICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 15-A, caput, da Lei dos Partidos Políticos, que prevê que a responsabilidade contratual e legal é exclusivamente do respectivo órgão partidário, não respondendo, assim, o Diretório Nacional por dívida contraída pelo Diretório Municipal. 2. O acordo extrajudicial caracteriza-se primordialmente por ser uma espécie de transação na qual as partes fazem concessões recíprocas, de modo que cada uma cede um pouco para que se encontre a solução pacífica do litígio. Entretanto, os honorários advocatícios não estão incluídos no gênero despesa processual. É verba destinada a remunerar o advogado pelo trabalho. Seu credor é o advogado – e não a parte – e o CPC/2015, na mesma linha do CPC/1973, lhes reserva regramento próprio (art. 85). 3. O § 2.o do art. 90, que prevê a divisão igualitária das despesas processuais em caso de transação entre as partes, não se aplica aos honorários advocatícios, já que, por pertencer ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/1994 e art. 85, caput, e § 14), tal verba não pode ser, sem sua aquiescência, objeto de acordo válido entre as partes. 4. Se houver participação do advogado no termo de transação sem qualquer ressalva de honorários, presume-se que cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6. Tendo a ação sido julgada improcedente em relação ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, correta é a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. 7. Não é necessária a manifestação explícita por parte do órgão julgador acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, com a finalidade de prequestionamento. 8. A transação ou conciliação homologada judicialmente equipara-se ao julgamento de mérito da demanda e tem valor de sentença, dando lugar, em caso de descumprimento, à execução de obrigação, podendo, nesse caso, ser aplicada multa diante da constante inadimplência do devedor. 9. Não é necessária manifestação explícita por parte do órgão julgador acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, com a finalidade de prequestionamento. 10. honorários advocatícios fixados em favor dos advogados Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 11. Os honorários advocatícios devidos pelas partes pactuantes, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido foram majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, para 12% (doze por cento). 12. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 17 da Lei 9.504/1997, sustentando que a responsabilidade entre o partido e o candidato pelas despesas da campanha eleitoral é solidária. Aduz que as várias esferas partidárias integram uma estrutura unitária do ponto de vista administrativo-financeiro, razão pela qual o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deve responder pelos gastos advindos com a campanha eleitoral, posto que sua responsabilidade decorre de preceito legal. Por fim requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Marina Pimenta Madeira, OAB/MG 68.752. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 17 da Lei 9.504/1997. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) a responsabilidade civil pelas dívidas individualmente constituídas cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação" (AgInt no AREsp n. 1.254.834/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2018). No mesmo sentido, confira-se recentíssima decisão proferida no REsp 1.717.715, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/4/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Marina Pimenta Madeira, OAB/MG 68.752. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030